Tribunal: TJPA
Processo: 0822926-52.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6138 - Reajustes e Revisões Específicos
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822926-52.2017.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO DO VALE LUCAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇO CÍVEL. AÇÃO DE READEQUAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO RELATIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EMPRÉSTIMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE LIMITE DE VALOR DAS PARCELAS REFERENTES A EMPRÉSTIMOS PESSOAIS REALIZADOS DIRETAMENTE NA CONTA CORRENTE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL. MERO DISSABOR. INDEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS PELO AUTOR. ARTIGO 86, § ÚNICO DO CPC/15. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANPARÁ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR IMPROVIDO.

1.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

3.
Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

4.
Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelante/apelado contraiu três empréstimos junto ao Banpará de natureza consignada, nº 1724640 (id. 1842672, pág. 1/8), nº 3068749 (id. 1842550, pág. 7/12) e 3410162 (id. 1842551, pág. 2/7). Além disso, verifica-se que contraiu, também, contrato particular de confissão de dívida (id. 1842551, pág. 8/11), comprometendo-se a efetuar o pagamento das parcelas através de sua conta corrente, não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

5.
De acordo com o contracheque do autor (id. 1842550, pág. 1/2) relativo ao cargo de especialista educacional, a soma dos descontos a título de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.366,81 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

6.
Com relação ao contracheque (id. 1842550, pág. 4/6), relativo ao cargo de Professor Classe I, o desconto a título de empréstimo consignado no valor de R$ 1.611,77 (mil, seiscentos e onze reais e setenta e sete centavos) não ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

7.
Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

8.
Desse modo, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida, pois os descontos efetuados no contracheque do autor, a título de empréstimo consignado, e relativo ao cargo de especialista em educação (id. 1842550, pág. 1/2), no valor de R$ 1.366,81 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal, devendo observar a limitação à margem consignável permitida em lei.

9.
Embora tenha ocorrido o excesso no desconto relativo ao empréstimo consignado, corroboro com o juiz de piso, de que a dedução não ocasionou o superendividamento do autor passível a condenação de indenização por danos morais.

10.
Considerando que o autor obteve o provimento mínimo em seus pedidos, deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do § único do artigo 86 do CPC/15, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários por ser beneficiário da justiça gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do CPC/15.

11.
Recurso de Apelação interposto pelo Banpará parcialmente provido e Recurso de Apelação interposto por Raimundo do Vale Lucas improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANPARÁ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RAIMUNDO DO VALE LUCAS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇO CÍVEL
, interpostos pelo
BANCO DO

ESTADO DO PARÁ e RAIMUNDO DO VALE LUCAS
, contra sentença proferida pelo M.M Juízo de Direito da 9ª Vara Cível e Empresarial da Capital, proferida nos autos da Ação de Readaptação contratual c/c indenização por danos morais, ajuizada por Raimundo do Vale Lucas em face do Banco do Estado do Pará.

Na origem, verifica-se que o autor ajuizou a ação supramencionada em face do Banpará, alegando ter contraído 04 (quatro) empréstimos com desconto direto em sua conta, e que, no entanto, encontra-se submergido pelos altos juros dos empréstimos efetuados.

Alega que seu vencimento bruto é de R$ 10.273, 48 (dez mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e oito centavos), e após os descontos obrigatórios possui saldo líquido de R$ 8.881,74 (oito mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), e que o valor

referentes aos empréstimos efetuados totalizam o montante de R$ 4.498,84 (quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Argumenta que a abusividade das parcelas dos empréstimos contraídos é evidente a partir do terceiro contrato, realizado no dia 04 de maio de 2015, pois o valor desta parcela cumulado com a parcela dos dois primeiros contratos realizados anteriormente ultrapassa a margem aceitável de desconto que é de 30% (trinta por cento) de seu vencimento bruto.

Aduz, ainda, que a parcela referente ao terceiro contrato n. 3.410.192 foi retirada do comprovante de pagamento do IGEPREV (consignado) e transferido, sem sua anuência, para o débito em sua conta corrente do Banpará, burlando o que determina a lei quanto aos limites a serem consignados.

Defende a necessidade de revisão das taxas de juros aplicadas em seus contratos, bem como a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, alega a ocorrência de dano moral em razão do desconto efetuado ter sido superior a 30% (trinta por cento) de seu salário, motivo pelo qual requer a condenação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, pleiteia a concessão de tutela de urgência, para que fosse determinada a suspensão de qualquer pagamento e descontos diretos em sua conta corrente que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.

Requer a procedência da ação para que o banco se abstenha de efetuar descontos que ultrapassem o limite de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, a readaptação dos contratos de empréstimos bancários, a condenação a título de indenização por danos morais e pagamento de custas processuais e honorários advocatícios a ser revertido ao FUNDEP.

De acordo com decisão interlocutória de (id. 1842557 – Pág. 1/4), o juiz
a quo
deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“(...)Ante o exposto, defiro em parte o pedido do autor, devido a existência da probabilidade do direito, com fundamento no art. 300, CPC, para determinar que o requerido limite seus descontos mensais e automáticos em ate trinta e cinco por cento do salário do requerente, referente ao cargo de especialista em educacional em extinção...”

Às fls. (id. 1842690, pág. 1/5) o juiz de piso proferiu sentença nos seguintes termos:

“(...)Isto posto,
JULGO PACIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para determinar apenas a readaptação do contrato de no 3.068.749 firmado em 30/06/2014 de forma a não ultrapassar o limite legal de consignação de 35% da margem disponível junto a fonte pagadora SEAD, confirmando a tutela provisória, mantendo os demais descontos consignados e em conta corrente referente aos empréstimos pessoais.

Em consequência, julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 86 do CPC, ficam rateadas entre as partes as custas e despesas processuais, incluindo os honorários advocatícios.”

Inconformado, o Banpará interpôs Recurso de Apelação (id. 1842699, pág. 1/7).

Em razões recursais, insurge-se contra a sentença que constatou que a soma das parcelas dos 02 (dois) empréstimos consignados ultrapassam o limite de desconto de 35 % (trinta e cinco) por cento
.

Afirma que as consignações dos mencionados empréstimos estão dentro da margem consignável, e que o valor de R$ 1.366,81 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos) encontra-se abaixo da margem consignada do apelado.

Argumenta que o diploma que disciplina as consignações em folha de pagamento para servidores públicos do estado é o Decreto n. 2.071/06, que preleciona que os descontos incidem sobre a remuneração do servidor e não sobre os rendimentos líquidos.

Desse modo, requer a reforma da sentença para que as parcelas referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 273255852) se aplique sobre a integralidade da remuneração do apelado, consoante disposição do Decreto n. 2.071/06.

Pleiteia, ainda, que seja afastado o ônus de sucumbência, considerando que somente um pedido formulado pelo apelado foi deferido na sentença.

De acordo com petição (id. 1842705, pág. 1/3), o autor/apelado apresentou contrarrazões, pugnando, em suma, pela improcedência do recurso.

Às fls. (id. 1845682, pág. 1/25) o autor interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, alega, em suma, a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor no caso; argumenta sobre a ocorrência de danos morais e necessidade de fixação de indenização.

Requer a reforma da sentença que negou a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre todos os empréstimos que recaem sobre sua verba salarial e não apenas sobre os consignados e a reforma no que tange a condenação por dano moral.

O Banco apresentou contrarrazões (id. 2386621, pág. 1/25), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Às fls. (id. 2507138 – Pág. 1/2), o Ministério Público deixou de se manifestar no feito, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, os recursos serão analisados sob a ótica do novo Código de Processo Civil, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da nova lei processual.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos e passo a proferir voto.

Em observância ao princípio da economia e a celeridade processual e face a associação entre as matérias arguidas nos respectivos recursos, analiso conjuntamente as apelações interpostas, individualizando-as nas matérias correlatas.

LIMITAÇAO DE DESCONTO DE 30% SOBRE OS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO AUTOR

No presente caso, verifica-se a ocorrência de duas modalidades de empréstimo financeiro realizadas pelo autor da ação, o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente.

O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30%(trinta por cento) da remuneração do servidor.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos.

Analisando os autos, verifica-se que o autor/apelante/apelado contraiu três empréstimos junto ao Banpará de natureza consignada, nº 1724640 (id. 1842672, pág. 1/8), nº 3068749 (id. 1842550, pág. 7/12) e 3410162 (id. 1842551, pág. 2/7).

Além disso, verifica-se que contraiu, também, contrato particular de confissão de dívida (id. 1842551, pág. 8/11), comprometendo-se a efetuar o pagamento das parcelas através de sua conta corrente, não caracterizando, portanto, consignação em folha de pagamento.

De acordo com o contracheque do autor (id. 1842550, pág. 1/2) relativo ao cargo de especialista em educional em extinção, a soma dos descontos a título de empréstimo consignado, no valor de R$ 1.366,81 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

Com relação ao contracheque (id. 1842550, pág. 4/6), relativo ao cargo de Professor Classe I, o desconto a título de empréstimo consignado no valor de R$

1.611,77 (mil, seiscentos e onze reais e setenta e sete centavos) não ultrapassa o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal.

Sobre o tema, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente
. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9.
A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. INOCORRÊNCIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

1. Não há falar em redução dos descontos em conta corrente vez que ausente não se aplica ao caso a limitação de 30% (trinta por cento) aplicável aos descontos em folha de pagamento, nos termos do art. 45 da Lei n.º 8.112/90 e do art. 8º do Decreto n.º 6.386/08. 2. Mesmo que os descontos realizados por cada banco credor, diretamente da conta corrente do contratante comprometam grande parte dos seus rendimentos, não se pode acolher o pleito de redução do valor das parcelas, por não se vislumbrar qualquer abusividade ou ilegalidade na conduta praticada pelas instituições financeiras, quando decorrente de contrato firmado entre as partes.

3. A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP. 4. Deve ser preservado o princípio da autonomia da vontade contratual manifestada pelo consumidor, quando este contrai dívidas no exercício da capacidade contratual plena.

5. Agravo conhecido e provido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, negando-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

11ª Sessão ORDINÁRIA DE PLENÁRIO VIRTUAL DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, realizada em 27/05/2019 a 03/06/2019. Sessão iniciada às 14h00. Belém (PA), 03 de junho de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora.(1803454, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-05).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO AUTOR. INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO DE NATUREZA PESSOAL. LIMITAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVANTE. DESCABIMENTO DA RESTRIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS DA CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA EM FAVOR DO AUTOR QUE JUSTIFICA A REVISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de Agravo Interno e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove.Feito presidido pela Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.Turma Julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran e Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 23 de setembro de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator (2246609, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-25).

Nesse passo, a limitação de descontos só poderá recair sobre os empréstimos consignados contratados pela autora/apelante/apelado com pagamento mediante desconto em folha de pagamento, e não sobre os empréstimos em que as parcelas são quitadas mediante débito em conta corrente.

Desse modo, entendo que a sentença vergastada deve ser mantida, pois os descontos efetuados no contracheque do autor, a título de empréstimo consignado, e relativo ao cargo de especialista em educação (id. 1842550, pág. 1/2), no valor de R$ 1.366,81 (mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos), ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) do seu rendimento mensal, devendo observar a limitação à margem consignável permitida em lei.

Com relação a alegação do autor/apelante/apelado da existência de vulnerabilidade do consumidor nas relações bancárias, entendo que a parte que contratou os empréstimos junto ao banco tinha pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, de modo que, livremente, autorizou os descontos mensais em seu contracheque.

Desse modo, embora tenha ocorrido o excesso no desconto relativo ao empréstimo consignado, corroboro com o juiz de piso, de que a dedução não ocasionou o superendividamento do autor passível a condenação de indenização por danos morais.

Ademais, não vislumbro a existência de constrangimento suficiente para configurar o dano moral, não passando os fatos ocorridos de mero dissabor e aborrecimento do cotidiano.

Nesses termos, entendo que a sentença deve ser mantida neste ponto, posto que incabível o dano moral no presente caso.

Honorários advocatícios

Em sede de apelação, o Banpará pleiteia que os ônus sucumbenciais sejam arcados exclusivamente pelo autor/apelante/apelado, sob o fundamento de que com a prolação da sentença decaiu da parte mínima dos pedidos.

Em análise detida dos autos, observo que a decisão combatida merece reparos, pois o autor formulou diversos pedidos, dentre eles, a limitação de 30% (trinta por cento) dos descontos realizados em conta corrente, inversão do ônus da prova, readaptação contratual dos empréstimos bancários e pagamento de dano moral, tendo êxito somente com relação a limitação dos descontos realizados no contrato de consignação nº 3068749.

Com efeito, o colendo STJ possui entendimento pacificado no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, confira-se:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OMISSÃO CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE. INEXISTENTE. VALOR DOS HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. COMPENSAÇÃO. (...) 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1166877/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 22/10/2012) (Sem grifos no original)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. DISTRIBUIÇÃO. CELEBRAÇÃO VERBAL. POSSIBILIDADE. LIMITES. RESCISÃO IMOTIVADA. BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E RESPONSABILIDADE PÓS-CONTRATUAL. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. CRITÉRIOS. (...) 6. A distribuição dos ônus sucumbência deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento das partes em relação a esses pleitos. Precedentes. 7. Recurso especial não provido. (REsp 1255315/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 27/09/2011) (Sem grifos no original)

Desse modo, considerando que o autor obteve o provimento mínimo em seus pedidos, deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do § único do artigo 86 do CPC/15, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC/15, ficando suspensa a exigibilidade dos honorários por ser beneficiário da justiça gratuita, consoante artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO E:

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO DO ESTADO DO PARÁ, para reformar a sentença somente no que tange ao ônus sucumbencial, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR RAIMUNDO DO VALE LUCAS, mantendo a decisão monocrática que determinou a limitação de 30 % (trinta por cento) apenas com relação ao contrato consignado de nº 3068749.

É como voto.

Belém, 22 de fevereiro de 2021.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/03/2021